Tribunal: TJDFT
Processo: 0009212-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 17158854, págs. 112-113, e 17158855, págs. 1-2 que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor dos ora recorrentes, no âmbito do procedimento de licenciamento do empreendimento denominado “Parque Cidade Digital”, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a Terracap à obrigação de comprovar o integral atendimento a todas as condicionantes estabelecidas nas Licenças Prévia e de Instalação ainda pendentes de cumprimento, bem como a regularizar o relatório de levantamento florístico e relatório técnico de sondagem, conforme Ofício n. 400.000.516/2009-SULFI/IBRAM, no prazo de seis meses desde o trânsito em julgado desta decisão. Até o adimplemento integral de todas as condicionantes e especialmente a comprovação da construção das infraestruturas relativas ao plano diretor de resíduos sólidos (usinas de resíduos de construção civil e aterros sanitários de resíduos inertes), fica a Terracap proibida de edificar prédios e permitir a instalação de empresas no Polo de Informática Capital Digital. Comino ao IBRAM a proibição de emitir novas autorizações ou licenças ambientais no empreendimento Parque Cidade Digital até o integral cumprimento das condicionantes impostas nas licenças prévia e de instalação e observância das infraestruturas de manejo de resíduos sólidos. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 por cada ato de violação e dia de atraso relativamente ao cumprimento das obrigações acima cominadas. (...) Opostos embargos de declaração pela Terracap (Id 17158855), foram eles rejeitados pelo juízo de origem (Id 17158855). Inconformados, apelaram a Terracap (Id 17158855, págs. 32-50) e o IBRAM (Id 17159913), ambos requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões (Ids 17158855, págs. 57-68, e 17159933), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Cível deixou de manifestar-se sobre a questão salientando a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Parquet (Id 18900544), porquanto houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público em primeira instância. Incluído o feito na pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 25/08 até 01/09/2021), a apelante Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap apresenta petição (Id 28308613) em que noticia desistência do recurso alegando, em suma, que eventual provimento não lhe traz resultado útil porque, ciente de suas obrigações como empreendedora do parcelamento PARQUE TECNOLÓGICO CIDADE DIGITAL (atual PARQUE TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – BIOTIC), prosseguiu com a adoção de medidas com vistas ao cumprimento das condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental respectivo, alcançando o adimplemento das obrigações que lhe são exigíveis. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a apelante Terracap, na petição juntada no Id 28308613, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[6], 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação apresentada pela Terracap, na petição de Id 28308613, para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou aludida apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Em razão da desistência do recurso acima homologada, DETERMINO a intimação do apelante Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste sobre eventual perda superveniente de objeto de seu recurso e/ou ausência de interesse recursal quanto à apelação que interpusera (Id 17159913). Apresentada manifestação pelo apelante IBRAM/DF ou decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos à conclusão com urgência, considerando que o feito, por enquanto, permanece incluso em pauta de julgamento. Dê-se a devida ciência ao apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)